Tribunal: TJDFT
Processo: 0712777-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712777-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MICHELLE DE LIMA DUARTE, JAILSON J DOS SANTOS MD COSMETICOS E PERFUMARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45456214), com pedido de LIMINAR, interposto por LUIS BEZERRA DA SILVA JUNIOR, em face da decisão (ID 153563444 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0717807-16.2020.8.07.0003, determinou o que segue: Conforme entendimento deste Tribunal, as consultas à DIMOF e DECRED não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF) E À DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED) COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. INUTILIDADE PARA O FIM PRETENDIDO PARTE EXEQUENTE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO DEMONSTRADO. 1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) tem por objetivo dar conhecimento à Receita Federal a respeito da realização de operações financeiras pelos usuários de serviços de instituições financeiras, identificados por CPF ou CNPJ, e os montantes globais mensalmente movimentados. 1.1. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341/2003, tem por objeto operações realizadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. 1.2. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 2. Incumbe à parte exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário, sem que o credor tenha envidado esforços para alcance de tal intento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651440, 07320856020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido. Ressalto que os autos se encontram suspensos e arquivados, e seu desarquivamento somente se justifica se forem indicados, de forma concreta, bens penhoráveis. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 90121256. Essa decisão foi disponibilizada em 28/03/2023 (ID 153820060 do processo de origem) o agravo interposto em 04/04/2023, acompanhado de preparo (ID 45456215 e ID 45456216) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 72769666 do processo de origem). Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que se busca a satisfação do crédito de cártula no valor inicial de R$ 7.005,31 (sete mil e cinco reais e trinta e um centavos); 2) devem ser prestigiados os artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, (incluída a atividade satisfativa) diante de apurada dívida em processo judicial antigo, razão pela qual deve ser deferida a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED com o objetivo de conseguir uma verificação mais próxima da realidade da situação econômico-financeira do executado; 3) se for negada a suspensão da execução da decisão agravada, o processo seguirá seu curso normal e, consequentemente, a Agravante sofrerá sérios danos, tendo em vista que o bem almejado é a proteção de seu patrimônio, daí a evidência da existência de dano irreparável; Pede que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos termos do acórdão paradigma, seja deferido o pedido do credor para se determinar a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Liminarmente, pede que seja determinada a suspensão da decisão agravada, para determinar o prosseguimento do feito. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo, bem como veio acompanhado de preparo. O agravo foi interposto em face de decisão que indeferiu buscas nos sistemas DIMOF e DECRED e determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório. DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente formula o pedido de suspensão da decisão agravada e de determinação liminar do prosseguimento do feito. Desse modo, a parte Agravante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo e subsidiariamente de concessão da antecipação de tutela. Como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Do mesmo modo, a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão quer do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ), quer da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Isso porque, a parte Agravante não foi capaz de demonstrar a urgência alegada e como a ordem de arquivamento poderia causar dano se a qualquer momento o processo pode ser desarquivado, nos termos do art. 921, §3°, do CPC. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o pedido subsidiário de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 16:48:56. DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador